Tribunal: TJMT
Processo: 1023367-95.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023367-95.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0001-36 (EMBARGADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0013-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu omissão quanto ao enquadramento constitucional e infraconstitucional da exigência de certidão negativa de débitos; e (
ii
) saber se houve contradição na equiparação do caso concreto a precedente administrativo específico.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1777765 MG, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 22.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente estatal, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pleito inicial nos embargos à execução fiscal ajuizados por
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. (MATRIZ E FILIAL).

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foi enfrentada a tese de que a apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) é requisito objetivo e obrigatório para a fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo, conforme disposto no art. 14, III, do RICMS/MT.

Aduz a ocorrência de omissão quanto à constitucionalidade da exigência à época das operações, o caráter vinculado da atuação administrativa na concessão do benefício, bem como o fato de que os benefícios fiscais são interpretados literalmente, nos termos do art. 111, II, do CTN.

Aponta contradição no uso do TAD nº 1125422-3 como fundamento para o reconhecimento da regularidade fiscal. Sustenta que houve erro de premissa, pois naquele precedente administrativo o acolhimento se deu por erro formal no código de arrecadação, situação distinta do caso presente, onde houve a efetiva falta de emissão da CND.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e prequestionamento da matéria ventilada.

Contrarrazões no Id. 330889394, em que requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, c
uida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente estatal, mantendo
incólume
a sentença que julgou procedente o pleito inicial nos embargos à execução fiscal ajuizados por HNK Br Indústria de Bebidas Ltda. (matriz e filial)
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência dos seguintes vícios

i)
omissão quanto à constitucionalidade da exigência (art. 155, § 2º, XII, "g", da CF), à natureza objetiva da Certidão Negativa de Débitos (CND) para fruição do benefício fiscal (art. 14, III, do RICMS/MT) e à regra de interpretação literal da legislação tributária (art. 111 do CTN); e
ii
)
contradição ao equiparar a situação dos autos a precedente administrativo (TAD nº 1125422-3), ignorando a distinção fática apontada entre erro formal de código e a efetiva ausência de emissão da certidão .

No que tange à alegada omissão quanto ao enquadramento jurídico — notadamente o art. 155, § 2º, XII, alínea “g”, da Constituição Federal, o caráter vinculado da atividade administrativa e os dispositivos infraconstitucionais (art. 14 RICMS/MT e art. 111 CTN) —, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, ao consignar que “
Quando o contribuinte comprova materialmente sua adimplência, mediante apresentação de comprovantes de pagamento tempestivos, a finalidade da norma é plenamente atingida. Exigir, nessa hipótese, a apresentação do documento formal (CND) cuja emissão foi obstada por falha da própria administração representa excesso de formalismo
”
(Id. 328653862).

Portanto, não houve silêncio quanto às normas, mas sim a sua interpretação à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.

O
decisum
embargado evidenciou uma interpretação sistemática que reconhece a legitimidade da exigência formal sem, contudo, permitir que tal formalismo se transforme em instrumento de injustiça quando a finalidade precípua da norma (verificação da regularidade fiscal) já se encontra materialmente demonstrada.

Nesse contexto, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos citados, quando as razões de decidir adotadas são suficientes para solucionar a controvérsia e é incompatível com a interpretação defendida nos embargos.

De igual maneira, em relação à contradição alegada, o voto condutor do acórdão concluiu que “
embora a parte apelante alegue se tratar de situações distintas, ao sustentar que no TAD n. 1125422-3 houve erro no código de arrecadação e que, nos
TADs
ora discutidos, ‘simplesmente não foi emitida nenhuma CND’, verifica-se que a premissa fática subjacente era idêntica: a embargante havia quitado tempestivamente os tributos devidos, mas o sistema fazendário não refletia corretamente tal adimplência, o que acabou por obstar a emissão da certidão negativa
”.

Com efeito, a despeito das alegações do Estado, o acórdão concluiu que a premissa fática era idêntica, de modo que o inconformismo da parte embargante caracteriza nítida intenção de rediscutir a valoração da prova, finalidade estranha à via dos
aclaratórios
.

Merece registro que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026